Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Faculto às partes o oferecimento de contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias e já computado em dobro[1]. Após, tendo em vista a atuação do Ministério Público no primeiro grau, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. (...) Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.